Tribunal: TJES
Processo: 5018824-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018824-83.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRISDELMAR NUNES SANTA CLARA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE LANÇAMENTOS DE IPTU. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu integral provimento a agravo de instrumento para acolher exceção de pré-executividade, declarar a nulidade dos lançamentos de IPTU por ausência de prévia notificação acerca da alteração cadastral do imóvel de rural para urbano e extinguir execução fiscal. A embargante sustenta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e quanto à concessão formal e definitiva da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da patrona da executada após a extinção da execução fiscal decorrente do acolhimento da exceção de pré-executividade; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à apreciação definitiva do pedido de gratuidade de justiça formulado pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O acolhimento da exceção de pré-executividade com a consequente extinção da execução fiscal impõe a análise da sucumbência, nos termos do art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil.
4.
O acórdão embargado extinguiu integralmente a execução fiscal, mas deixou de se manifestar sobre a condenação do ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios, configurando omissão sanável por embargos de declaração.
5.
A jurisprudência consolidada reconhece que a extinção da execução fiscal por acolhimento de exceção de pré-executividade gera o direito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da defesa do executado.
6.
O princípio da causalidade impõe ao exequente o dever de suportar os ônus sucumbenciais quando dá causa ao ajuizamento de execução fiscal fundada em título posteriormente reconhecido como inválido.
7.
O ente municipal promoveu cobrança baseada em certidões de dívida ativa desprovidas de liquidez e certeza, em razão da nulidade decorrente da ausência de prévia notificação administrativa sobre a alteração cadastral do imóvel.
8.
O proveito econômico obtido pela executada corresponde ao valor integral do débito tributário cuja exigibilidade foi afastada, montante certo e perfeitamente mensurável.
9.
A fixação dos honorários deve observar os critérios objetivos previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, aplicando-se a faixa correspondente ao valor do proveito econômico obtido.
10.
Considerados o grau de zelo profissional, a relevância da causa, o trabalho desenvolvido nas instâncias ordinária e recursal e os parâmetros legais aplicáveis, mostra-se adequada a fixação dos honorários em 8% sobre o proveito econômico obtido.
11.
A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.
12.
Os documentos apresentados demonstram que a embargante é pessoa idosa e percebe proventos previdenciários equivalentes a um salário-mínimo, circunstâncias que evidenciam incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
13.
A ausência de manifestação expressa no acórdão acerca da gratuidade de justiça gera insegurança jurídica quanto às fases posteriores do processo e deve ser suprida para assegurar o pleno acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO
1
4
.
Embargos de declaração acolhidos integralmente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º, II, e 8º; 98; 99, § 3º; e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, EDcl nº 3980783-89.2025.8.13.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 19.05.2026, DJEMG 21.05.2026; TJSP, AI nº 2213780-18.2025.8.26.0000, Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 18.05.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IRISDELMAR NUNES SANTA CLARA
, em face do v. acórdão constante no ID 18063893, emanado desta colenda Primeira Câmara Cível, sob a relatoria do Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama que, por unanimidade, deu integral provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante para acolher a exceção de pré-executividade apresentada na origem, declarar a nulidade dos lançamentos de IPTU que instruíam a lide e extinguir a Execução Fiscal nº 5008405-72.2023.8.08.0021 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
.

Nas razões recursais, a embargante aponta a ocorrência de omissão no julgado, sustentando que o v. acórdão se omitiu quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em favor de sua patrona.

Defende que a extinção do processo de execução fiscal por força de acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade impõe a condenação do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
ao pagamento da respectiva verba honorária patronal, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil.

No aditamento formal, a embargante argumenta que o proveito econômico obtido com a desconstituição do título executivo é perfeitamente mensurável e corresponde à totalidade do débito fiscal cobrado pelo fisco municipal. Registra que a execução fiscal extinta possuía o valor de causa atualizado de R$ 381.668,48 (ID 11225414), e desse modo, requer que a verba honorária seja arbitrada em conformidade com as regras de escalonamento previstas no artigo 85, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Como cediço, a sistemática processual civil, especificamente no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, prevê que os embargos de declaração se destinam de forma exclusiva à superação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Nesse sentido, os aclaratórios não constituem a via processual adequada para deduzir mera pretensão de reforma ou de rediscussão do mérito da causa por mero descontentamento subjetivo da parte sucumbente.

In casu
, após analisar detidamente o v. acórdão impugnado, constata-se que o colegiado deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada para reformar a decisão de primeiro grau e acolher a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU em razão da ausência de prévia notificação sobre a alteração cadastral do imóvel (de rural para urbano), com a consequente extinção da demanda executiva originária.

Contudo, o acórdão, de fato, não se manifestou acerca da condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em benefício da defensora da excipiente, muito embora a fixação da verba honorária se revelar como imperativo legal, que decorre da extinção total ou parcial da execução fiscal por iniciativa de defesa da parte executada, na medida em que, nos termos do artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Nessa perspectiva, a jurisprudência orienta que o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que resulte em extinção parcial ou total da execução fiscal, gera o direito ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da defesa do executado.

Tal imposição encontra fundamento no princípio da causalidade, pelo qual responde pelas custas e honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo ou ao ajuizamento de cobrança indevida.

Nesse sentido:

III. Razões de decidir 3. Verifica-se omissão no acórdão embargado, pois, embora tenha reconhecido a nulidade da CDA e extinguido a execução fiscal, deixou de se manifestar sobre a verba honorária, matéria de ordem pública que deve ser apreciada de ofício. 4. A extinção da execução fiscal por vício originário do título executivo atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao exequente o ônus da sucumbência. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, acolhida a exceção de pré-executividade com extinção da execução, são devidos honorários advocatícios, a serem fixados com base no proveito econômico obtido ou no valor da causa. 6. A integração do julgado para fixação de honorários sucumbenciais não implica rediscussão do mérito, mas apenas o suprimento de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: 1. É omisso o acórdão que, ao extinguir a execução fiscal por acolhimento de exceção de pré-executividade, deixa de fixar honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A extinção da execução fiscal por nulidade da CDA impõe ao exequente o pagamento de honorários, à luz do princípio da causalidade. 3. Os honorários advocatícios, nesses casos, devem ser fixados com base no valor da causa ou no proveito econômico obtido
. (TJMG; EDcl 3980783-89.2025.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Juliana Campos Horta; Julg. 19/05/2026; DJEMG 21/05/2026).

In casu
, o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
ajuizou execução fiscal de expressivo valor fundada em certidões de dívida ativa desprovidas de liquidez e certeza, uma vez que eivadas de nulidade pela falta de prévia notificação administrativa acerca da mudança do imóvel rural – comprovante de pagamento de ITR e cadastro junto ao INCRA - para urbano.

Assim, a necessidade de contratação de advogada para rechaçar a referida cobrança e garantir o reconhecimento judicial do vício formal impõe ao ente municipal o dever de remunerar o trabalho técnico desempenhado pela profissional, que atuou ativamente tanto na primeira instância quanto perante este Tribunal de Justiça.

De igual modo, a jurisprudência pátria assenta que o arbitramento da verba honorária decorre da atuação do procurador da parte executada no incidente de defesa, aplicando-se de forma direta as balizas legais de sucumbência. Confira-se:

III. Razões de Decidir 3
. Nos termos do artigo 85, 1º, do CPC, são devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade enseja o arbitramento de verba honorária sucumbencial. 4. Aplicável o princípio da causalidade, justificando a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários, nos parâmetros do art. 85, 3º, do CPC
. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10 sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada. 6. Tese de julgamento: 1. Acolhimento parcial da exceção de pré-executividade enseja arbitramento de honorários advocatícios. 2. Aplicação do princípio da causalidade em desfavor da parte exequente. (TJSP; AI 2213780-18.2025.8.26.0000; Porto Feliz; Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Luis Fernando Nishi; Julg. 18/05/2026).

Reconhecida a omissão e o cabimento dos honorários sucumbenciais, resta delimitar o critério e o percentual de fixação. Na hipótese, a extinção da execução fiscal gerou para a executada um proveito econômico correspondente ao valor integral do débito tributário que deixou de ser exigido, montante este que coincide com o valor atribuído à causa de R$ 381.668,48 (ID 11225414, pág. 1).

Destarte, considerando que a Fazenda Pública restou vencida na demanda e que o proveito econômico auferido pela executada é certo e perfeitamente mensurável, a fixação da verba honorária deve seguir o regramento de faixas progressivas estabelecido no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

O valor de R$ 381.668,48 (ID 11225414) excede a faixa inicial de duzentos salários-mínimos nacionais, mas se enquadra dentro do limite de dois mil salários-mínimos, previsto no artigo 85, § 3º, inciso II, do diploma processual civil. Para tal faixa, a lei estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre os percentuais de 8% e 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Assim, sopesando o zelo profissional demonstrado pela causídica na condução do incidente, o local de prestação do serviço, a natureza e a relevância da causa, bem como o tempo de tramitação do recurso, revela-se proporcional fixar a verba honorária no percentual de 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido pela executada, em estrita observância ao disposto no artigo 85, §§ 2º, 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Outrossim, assiste razão à embargante quando aponta omissão referente à concessão formal e definitiva da gratuidade de justiça. Conforme se observa do histórico processual, a executada postulou a concessão da assistência judiciária gratuita por ocasião do agravo de instrumento (ID 11225413), instruindo o feito com certidão de RG que comprova ser pessoa idosa maior de 65 anos de idade (ID 12004690) e com extrato de conta-corrente comprovando o recebimento de proventos previdenciários de valor módico, equivalente a 1 (um) salário-mínimo nacional (ID 12004689).

Nesse panorama, o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, prevê expressamente que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Os documentos colacionados pela embargante são suficientes para comprovar sua impossibilidade de arcar com as custas do processo e as despesas com o preparo recursal sem comprometer o sustento próprio.

Embora o juízo de primeiro grau já houvesse concedido a gratuidade em sede de embargos de declaração na origem (ID 47757103, pág. 2), a ausência de pronunciamento definitivo sobre o tema no acórdão do agravo de instrumento gera incerteza para as fases subsequentes de baixa dos autos.

Dessa forma, para resguardar as garantias constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa, impõe-se sanar a omissão para deferir, formalmente e em caráter definitivo, o benefício da gratuidade de justiça em favor da embargante, nos moldes do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e a eles
DOU INTEGRAL
PROVIMENTO
, a fim de suprir as omissões apontadas e integrar o v. acórdão embargado, nos seguintes termos: a) acolher a pretensão para condenar o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da patrona da embargante
IRISDELMAR NUNES SANTA CLARA
, arbitrando a verba no percentual de 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido, o qual corresponde ao valor total do débito fiscal desconstituído e devidamente atualizado, com fundamento no artigo 85, §§ 2º, 3º, inciso II, do Código de Processo Civil; b) suprir a omissão quanto ao pedido de justiça gratuita para deferir expressamente e em caráter definitivo o benefício da gratuidade de justiça em favor da embargante, com fulcro no artigo 98, do Código de Processo Civil, mantendo suspensa a exigibilidade de eventuais custas ou despesas processuais remanescentes sob sua responsabilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)